Tribunal: TJES
Processo: 5000298-92.2021.8.08.0026
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000298-92.2021.8.08.0026

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CAROLLINE FAIAO DE FREITAS MADELA

PARTE RE: THIAGO PECANHA LOPES e outros (2)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONSÓRCIO PÚBLICO – DISPENSA DE PRESTADORA DE SERVIÇO CREDENCIADA PELO MUNICÍPIO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO CONSÓRCIO E NÃO DO CONSORCIADO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Cinge-se a controvérsia, em aferir se foi legítima a conduta do Município, na condição de consorciado, de cessar a prestação de serviço da impetrante, que era credenciada ao Consórcio CIM Expandida Sul, do qual o Município faz parte.

2.
Dos documentos apresentados, não há nenhum que demonstre que o Consórcio teria optado pelo encerramento das atividades com os credenciados, e tampouco que o Município de Itapemirim teria se retirado do consórcio, rescindindo o contrato de rateio firmado.

3.
Nos termos do artigo 5
o
da Resolução de Credenciamento do CIM Expandida Sul, a responsabilidade por direcionar os prestadores de serviço e, eventualmente, proceder aos seus respectivos descredenciamentos, é do Consórcio, e não do Município consorciado.

4.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, manter a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº
5000298-92.2021.8.08.0026

REMETENTE:
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM

PARTES:
CAROLLINE FAIÃO DE FREITAS MADELA E MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Como relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença de ID nº 7077762 que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
CAROLLINE FAIÃO DE FREITAS MADELA
em face de suposto ato coator praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, concedeu a segurança para confirmar a decisão liminar que determinou que a autoridade coatora assegurasse à impetrante a prestação de serviços de fisioterapia, conforme o Contrato de Rateio nº 01/2021 em igualdade de condições com os demais fisioterapeutas credenciados ao Consórcio.

Intimadas as partes do teor da sentença remetida, e sem que houvesse qualquer recurso voluntário, os autos foram encaminhados a este Egrégio Sodalício, por força do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

Rememorando sucintamente os fatos, o presente
mandamus
foi impetrado por
CAROLLINE
FAI
ÃO
DE FREITAS MADELA,
que relatou ser fisioterapeuta conveniada ao Consórcio Público CIM EXPANDIDA SUL, do qual é consorciado o Município de Itapemirim e que, no mês de janeiro de 2021, foi surpreendida ao receber e-mail com o cancelamento da prestação de serviços, por parte da Municipalidade.

Por compreender que o ato do consorciado seria ilegal, impetrou o presente mandado de segurança, com o intuito de continuar prestando os serviços para os quais fora contratada.

Em Primeira Instância, foi proferida decisão liminar deferindo o pedido de tutela de urgência, oportunidade na qual foi determinado que a autoridade coatora assegurasse à impetrante a prestação de serviços de fisioterapia, conforme o Contrato de Rateio 001/2021, em igualdade de condições com os demais fisioterapeutas credenciados ao Consórcio.

A autoridade coatora apresentou informações no ID nº 7077753.

Ato contínuo, sobreveio a sentença de ID nº 7077762 concedendo a segurança pleiteada e confirmando a liminar deferida. Como relatado, não houve interposição de recurso voluntário.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, em aferir se foi legítima a conduta do Município, na condição de consorciado, de cessar a prestação de serviço da impetrante, que era credenciada ao Consórcio CIM Expandida Sul, do qual o Município faz parte.

Nesse sentido, é imperioso destacar que, dos documentos apresentados, não há nenhum que demonstre que o Consórcio teria optado pelo encerramento das atividades com os credenciados, e tampouco que o Município de Itapemirim teria se retirado do consórcio, rescindindo o contrato de rateio firmado.

Soma-se a essa premissa a previsão do artigo 5
o
, da Resolução de Credenciamento do CIM Expandida Sul (ID nº 7077743), o qual estabelece que
“a escolha da empresa prestadora de serviços compete exclusivamente ao Consórcio, de acordo com os critérios da presente resolução, cabendo ao ente consorciado somente solicitar o serviço e, se necessário, estratificar o risco de exame, mas sem poder indicar o prestador ou profissional”.

Nesse contexto, forçoso concluir que a responsabilidade por direcionar os prestadores de serviço e, eventualmente, proceder aos seus respectivos descredenciamentos, é do Consórcio, e não do Município consorciado.

Portanto, correta a sentença em análise ao concluir que o ato do Município foi eivado de ilegalidade, uma vez que, como consorciado, não poderia ter deliberado, sem determinação do consórcio e sem rescisão do contrato de rateio, pela dispensa da impetrante.

Ante o exposto,
CONFIRMO
a sentença em sede de remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para confirmar a sentença.

Com o relator.